Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719821-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFA SHOP LTDA. - ME AGRAVADO: EGNALDO GONCALVES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 26961519), interposto por SOFÁ SHOP LTDA. em face de EGNALDO GONÇALVES VIEIRA e BANCO SANTANDER S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0016987-02.2015.8.07.00007, indeferiu a liberação de valores bloqueados. A parte agravante protocolizou inicial de agravo no ID 26674193, e, posteriormente, observa-se a juntada de outra peça de agravo, constante no ID 26691847. Depois disso, tem-se nos autos a petição da parte para inclusão do Banco Santander (ID 26961519), em face da determinação constante no ID 26736766. Diante de (i) tal duplicidade, (ii) de posterior pedido de inclusão no polo passivo, (iii) da necessidade de se empreender ao escorreito cumprimento dos requisitos mínimos para a peça de agravo, (iv) bem como com a finalidade de se evitar diligências desnecessárias e eventuais arguições de prejuízo e nulidades, INTIME-SE a parte agravante para que, em 5 (cinco) dias) possa ajustar a peça de agravo em um texto contínuo e constando tais retificações, bem como a esclarecer tal duplicidade, pena de não conhecimento do presente agravo. Após, volte o feito concluso para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021 13:12:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador